Tribunal: TJSP
Processo: 0003037-83.2020.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003037-83.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ANDERSON
BASILIO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para reduzir a fração empregada na unificação a 1/6 e,
consequentemente, reduzir a pena a três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de
reclusão e quinze (15) dias/multa, devendo a magistrada determinar a realização de
novo cálculo de liquidação de penas para remodulação de frações.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003037-83.2020.8.26.0309 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0003037-83.2020.8.26.0309.
Agravante: Anderson Basílio dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
@PEC's no 0015746-87.2019.8.26.0309 e 0000767-86.2016.8.26.0309 Juízo da
V.E.C. de Jundiaí.
Voto no 42.027 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Anderson Basílio dos Santos contra respeitável decisão proferida
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Jundiaí, que ao unificar
as penas das PEC's 0015746 e 0000767, aumentou a reprimenda mais grave em 1⁄2,
sem qualquer fundamentação. Pretendendo que a fração de aumento ocorra na
fração de 1/6, a rigor do que dispõe o “caput” do artigo 71, do Código Penal.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante foi condenado a cumprir penas de dois (2)
anos e oito (8) meses de reclusão na PEC 0015746 e de dois (2) anos de reclusão na
PEC 0000767. Pleiteou a unificação das penas e a magistrada deferiu o pedido,
aumentando a pena mais grave em 1⁄2.
Mas a digna magistrada não motivou a contento a fração
que adotou. Seja como for, não se constata que o Agravante tenha agido com dolo
além da normalidade nos dois delitos (furtos qualificados pelo concurso de agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003037-83.2020.8.26.0309 -Voto no
3
escalada e rompimento de obstáculo) que pudesse justificar o tratamento mais
rigoroso.
Daí o acolhimento do inconformismo.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para reduzir a fração empregada na unificação a 1/6 e, consequentemente,
reduzir a pena a três (3) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e quinze (15)
dias/multa, devendo a magistrada determinar a realização de novo cálculo de
liquidação de penas para remodulação de frações.
FRANCISCO ORLANDO
Relator